Tribunal: STF
Processo: RE 107075
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-12-17
Data de publicação: 1985-12-17

Ementa:
- PROCESSUAL CIVIL. RESPOSTA A REQUERIMENTO DE INSOLVENCIA CIVIL.
PRAZO. DEFININDO O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL A INSOLVENCIA POR
CRITÉRIO PURAMENTE OBJETIVO (ARTIGO 748), MAIS ADEQUADO AO CONCEITO
DE INSOLVABILIDADE,  OU SEJA, AO ESTADO ECONOMICO DE PESSOA QUE NÃO
PODE SOLVER SUAS DIVIDAS PORQUE SEU ATIVO E MENOR QUE O PASSIVO,
TEM-SE QUE O REQUERIMENTO DE INSOLVENCIA INSTAURA SIMPLES PROCESSO
DE CONHECIMENTO, QUE CULMINA COM SENTENÇA PREPONDERANTEMENTE
CONSTITUTIVA, NA QUAL SE DECLARA A INSOLVABILIDADE E SE DA INICIO
AO 'PAR CONDICTIO CRÉDITORUM'. NESSA FASE DO PROCEDIMENTO, OS
EMBARGOS DE QUE TRATA O ART. 755 DO CPC NÃO SE CONFUNDEM COM OS
EMBARGOS DO DEVEDOR (ARTS. 736, 740), TENDO A NATUREZA DE VERDADEIRA
CONTESTAÇÃO, QUE DEVE SER JUNTADA AOS AUTOS DO PEDIDO DE
INSOLVENCIA, CONTADO O PRAZO, EM HAVENDO LITISCONSORTES COM
PROCURADORES DIFERENTES, NOS TERMOS DO ART. 191 DO ESTATUTO
PROCESSUAL CIVIL.